Tribunal: TJDFT
Processo: 0703438-03.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo, máxime pelos depoimentos harmônicos e coerentes da vítima, que possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, e das testemunhas, improcedente o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Cabe o reconhecimento da confissão espontânea quando a versão narrada pelo réu colabora para a elucidação dos fatos.
3. Cabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, mesmo que específica.
4. A pena pecuniária dever guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.